Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701493-18.2022.8.07.0005 RECORRENTE: FERNANDA MACEDO DA SILVA RECORRIDO: EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA, EVERALDO PELEJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOSE GOMES DA SILVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO ADITIVO. ANUÊNCIA TÁCITA. SERVIÇO PRESTADO. HONORÁRIOS DEVIDOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No que pese o contrato de prestação de serviços advocatícios seja personalíssimo, a apelada anuiu tacitamente com o termo entabulado, uma vez que essa outorgou poderes ao advogado para representá-la em qualquer instância ou Tribunal, bem como foi beneficiada pelos serviços advocatícios prestados por esse. 2. A negativa de pagamento posterior à efetiva prestação de serviço caracteriza um comportamento contraditório da parte, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 24, caput, e §§ 1o e 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, 2o, 18, 485, inciso VIII, e §§ 4o e 5o, 502 e seguintes, 1.005, 1.013, 1.026, §2o, todos do CPC e 22, § 2o, da Lei 8.906/94, requerendo, em síntese, seja declarada a inexequibilidade do título executivo impugnado. Pede, ainda, o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Subsidiariamente, postula, caso se mantenha o restabelecimento do título executivo em questão, seja consignado na decisão que a medida se restringe à parte da obrigação que cabe ao recorrido, bem como seja determinada a extensão do título, para dizer sobre quais bens incidirão os honorários, já que não foi realizada a partilha de bens prevista no contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 24, caput, e §§ 1o e 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, 2o, 18, 485, inciso VIII, e §§ 4o e 5o, 502 e seguintes, 1.005, 1.013, 1.026, §2o, todos do CPC e 22, § 2o, da Lei 8.906/94. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028